Tribunal: TJMT
Processo: 1064745-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064745-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA PRISCYLA DE JESUS - CPF: 038.560.091-75 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS ATIVIDADES SOBRE AS AULAS ADICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Jornada
extraclasse
do professor.
É
assegurada
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
(horas
atividades
) de 1/3 (
art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia
, a
não

observância

desta

regra

não

garante

aos

professores
,
automaticamente
, o
direito

ao

pagamento
de horas extras,
sendo

necessária
a
prova
do
trabalho

além
da jornada regular. P
ara que o professor
tenha

direito

às
horas extras
postuladas
,
além
do
direito

estar

previsto

na

legislação
local, é
necessária

prova
de que as
atividades

extraclasse

foram

efetivamente

realizadas
fora da jornada regular de
trabalho
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024;
N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024;
N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).

2.
Aulas adicionais.
Em caso de necessidade comprovada, o Estado de Mato Grosso poderá contratados servidores temporários para exercerem o cargo de professor na rede pública, com aulas adicionais, que receberá por hora, tendo como base o subsídio de classe e nível inicial (art. 79, § 2o, da LCE 50/1998). No entanto,
em respeito ao princípio da legalidade e diante do que se encontra preconizado pela Súmula Vinculante 37 do STF,
as
aulas

adicionais
são remuneradas exclusivamente pelo valor da
hora
-
aula
, sem inclusão no regime de 1/3 para
atividades
extraclasse (horas atividades). (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025; N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 02/05/2025 e N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025). O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. A autora não comprovou a existência de norma ou ato administrativo que determine a aplicação das horas-atividade proporcionais às aulas adicionais. Tampouco trouxe provas suficientes de que a administração pública tenha agido em desacordo com a legislação vigente."

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064745-49.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente
: VANESSA PRISCYLA DE JESUS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANESSA PRISCYLA DE JESUS
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

ocupante
do cargo de
Professora
da
Educação

Básica
; b) é
assegurado

aos

professores
1/3 de
sua
jornada
semanal
para
atividades

didático-pedagógicas

extraclasse
(hora-
atividade
); c) a
função

docente

exige
tempo para
preparo
de aulas,
correção
de
trabalhos
,
planejamento
,
reuniões
e
aperfeiçoamento

profissional
; d) a lei
permite
a
atribuição
de aulas
adicionais
a
professores

efetivos
,
até
o
limite
de 20 horas
semanais
,
calculadas
com base no valor da hora/aula; e
e
) a
atribuição
de aulas
adicionais

deve

respeitar
a
proporção
de 1/3 para hora-
atividade
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
atribuir
horas
atividades
as aulas
adicionais

futuras
e
condenar
o
requerido

ao

pagamento
de
indenização

correspondente
as horas
atividades

já

trabalhadas
no
montante
de R$ 9.362,60,
acrescido
de
juros
e
correção

monetária
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei n. 9.099/95. VANESSA PRISCYLA DE JESUS propôs ação de cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando o autor que é professora da rede estadual, pleiteia o pagamento de horas-atividade correspondentes às aulas adicionais que lhe foram atribuídas, alegando descumprimento do artigo 38 da LC no 50/98. Por sua vez, a parte ré não suscitou questões preliminares, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Mérito Trata-se de processo de menor complexidade e diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A controvérsia central reside em definir se as aulas adicionais atribuídas à autora devem observar a proporcionalidade prevista no artigo 38 da Lei Complementar no 50/98, ou seja, com reserva de 1/3 para horas-atividade. O artigo 38 da Lei Complementar no 50/98 dispõe: “Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico.” O dispositivo estabelece que 1/3 da jornada de trabalho do professor deve ser destinado a atividades extraclasse. Contudo, a remuneração por aulas adicionais, nos termos do artigo 79, § 2o, da LC no 50/98, possui natureza específica e não integra a jornada regular do professor. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. A autora não comprovou a existência de norma ou ato administrativo que determine a aplicação das horas-atividade proporcionais às aulas adicionais. Tampouco trouxe provas suficientes de que a administração pública tenha agido em desacordo com a legislação vigente. O direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. Nesse sentido: A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI No 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI No 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos
arts
. 320 da CLT e 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei no 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8a Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018) Recurso Inominado: 1003159-30.2023.8.11.0006 Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES Recorrente: ROSILENE DA SILVA CAMPOS Recorrido: MUNICIPIO DE CACERES SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) é devida a inversão do ônus da prova e lhe foi negado o direito de produção de novas provas; b) tem direito ao pagamento das horas extras pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada de trabalho em atividade extraclasse; c) as horas extras são devidas, visto que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada de trabalho. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na petição inicial. 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. (...) 5. Jornada de trabalho extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3 (art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse, fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. O juízo a quo assim se manifestou quanto a essa questão: "Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe." 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1003159-30.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024) Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horária superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe. Dispositivo Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Diante do que apregoa o art. 11 da Lei n. 12.153/09, é dispensado o reexame necessário. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do
MMa
. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei no. 9.099/95. Diego Reis Carmona Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença da Juiz Leigo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, conforme redação prevista no art. 40 da Lei n. 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
pleiteou
o
pagamento

proporcional
de horas-
atividade

em

decorrência
das horas
adicionais
de aula
ministradas
; b) as
provas

documentais
(
holerites
)
comprovam
a carga
adicional

ministrada
; e c) o
ônus
da
prova

pertence

a

administração

pública
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer o direito

ao

pagamento

proporcional
de horas-
atividade

sobre
as aulas
adicionais

ministradas
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 273321378/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025